Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700113-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ROBERTO SILVEIRA AGRAVADO: JOAO ALVES FERREIRA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, sistema mantido pelo Ministério da Economia, para consulta de vínculo empregatício do agravado. Aduz o agravante que, ao verificar que o Agravado não é servidor público federal e/ou distrital, empreendeu diligências voltadas à identificação do atual vínculo empregatício do Agravado, momento em que constatou que este teve a sua solicitação de fruição do auxilio-emergencial indeferida por possuir renda mensal superior a três salários mínimos (ID 79400752). Assevera que o indeferimento da consulta de vínculo empregatício contribui para tornar inócuo o provimento jurisdicional, ante a inexistência de meios restantes à satisfação do credito executado. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja autorizada consulta do atual vinculo empregatício do Agravado no sistema CAGED; No mérito, a confirmação da tutela de urgência, a fim de que se ratifique o direito à consulta do atual vínculo empregatício do Agravado no sistema CAGED. É o Breve Relatório. DECIDO. É cabível o agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, consoante Súmula n. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Objetiva o agravante a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, por meio de expedição de oficio, no intuito de verificar o vínculo empregatício do agravado para eventual penhora de salário. Em princípio, poder-se-ia afastar a pretensão do agravante, sob o fundamento de que o debito exequendo é despido de natureza alimentar e eventuais valores encontrados seriam impenhoráveis, por se tratarem de verbas salariais, além de se tratar de penhora direta sobre o salário e não sobre valores depositados em conta. Contudo, recente entendimento do E. STJ agasalha a penhora de salário, desde que o valor remanescente garanta a sobrevivência digna do devedor. "Verbis": “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”. (grifou-se) (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) Não há que se falar em ofensa ao princípio da celeridade ou a outros princípios informativos dos Juizados a expedição de ofício ao CAGED. Ademais, considerando o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas referentes à persecução patrimonial e que a consulta ao CAGED se mostra a única medida, em princípio, possível para satisfação da dívida, de modo que negar a expedição de ofício pode implicar negar o próprio provimento jurisdicional e o princípio basilar do cumprimento de sentença, o da efetividade, está presente o perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Desse modo, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao CAGED, para verificação de eventual vínculo empregatício do agravado. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ante a decretação da revelia do devedor/agravado, intime-se, por meio do Diário Oficial, para contrarrazões, consoante art. 346 do CPC. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora